Tribunal: TJDFT
Processo: 0746889-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. NOTIFICAÇÃO NECESSÁRIA. RESTABELECIMENTO MEDIANTE REGULARIDADE DO PAGAMENTO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que sejam “restabelecidos os termos originais da contratação do seguro de vida mencionado nos autos, facultando-se ao autor manter o seguro e resgatar a previdência acumulada, conforme importância constante do extrato id 198174168, devendo a requerida disponibilizar os meios para pagamento das parcelas em aberto pela parte autora”, além de reparação por danos morais no importe de R$ 3.000,00.
2. Em suas razões, suscita preliminar de necessidade de perícia. No mérito, alega que a sentença ignorou a natureza contratual do produto e impôs ao réu obrigação impossível de ser cumprida, uma vez que não há como solicitar o resgate e manter o seguro de vida ativo. Acrescenta que o autor esteve inadimplente e não providenciou a regularização do pagamento do seguro de vida, o que impõe, por regra contratual, a migração da apólice de seguro de vida para benefício prolongado. Pugna pela reforma da sentença e pela improcedência dos pedidos.
3. O fato relevante. Narra o autor que em 2015 adquiriu da ré uma apólice de seguro de vida denominada “Bien Vivir” (no 83003142), que combina seguro de vida e previdência privada. Informa que manteve os pagamentos em dia até 2020, quando solicitou a alteração do débito para uma conta de pessoa jurídica da qual é sócio, passando a ré a debitar dessa conta até março de 2024. Relata que em 14/03/2024 solicitou alteração de beneficiários do plano e, ao mesmo tempo, pediu informações sobre as opções de resgate. Alega que após essa solicitação recebeu uma correspondência da ré em 05/04/2024, informando sobre um débito em aberto de 11 parcelas mensais, referentes aos meses de outubro de 2020 a agosto de 2021, e solicitando a regularização desse saldo em aberto, com pagamento único, no prazo de 60 dias, sob pena de conversão da apólice em Benefício Prolongado, o que causou estranheza ao autor, considerando que as parcelas estavam em atraso há três anos sem comunicação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se em verificar (i) se há complexidade de causa; (ii) se a obrigação imposta na sentença está nos termos do contrato; (iii) se há danos morais e a sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito Suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.

6. Preliminar de complexidade da matéria. Não há complexidade na matéria. Conforme documento de ID 69672527 a seguradora já realizou os cálculos do valor das parcelas em aberto, cabendo apenas sua atualização, o que independe de cálculos complexos. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
8. Da análise dos autos, constata-se a falha no serviço prestado pela recorrente, uma vez que após o pedido de alteração de conta de pessoa física para pessoa jurídica para débito do valor do prêmio, houve o inadimplemento por onze meses e, posteriormente, sem notificação do consumidor, o restabelecimento das cobranças até abril/2024, gerando legítima expectativa de regularidade da contratação. Logo, não pode a seguradora impor ao consumidor as penalidades contratuais.
9. A jurisprudência é firme em estabelecer a necessidade de prévia notificação do segurado para constituição da respectiva mora, não podendo ocorrer a rescisão contratual de forma automática. Precedentes, acórdãos 1153017 e 1159752. Constatado o débito em aberto, cabia à recorrente notificar o autor acerca das penalidades contratuais, não podendo impô-las após a continuidade do contrato.
10. Dessa forma, não pode o consumidor ser prejudicado com a cláusula de migração para o benefício prolongado, em que o saldo para resgate é menor. Por outro lado, nos termos do contrato, o resgate do saldo total implicará o desligamento do plano, cabendo ao autor a opção entre o resgate do saldo acumulado na sua integralidade com o desligamento do plano ou a manutenção do plano com a quitação das parcelas em aberto.
11. Necessária, portanto, a reforma da sentença para excluir a obrigatoriedade da seguradora em manter o seguro de vida após o resgate do saldo acumulado.
12. No que toca aos danos morais, com razão a recorrente. Embora constatado o vício no serviço da seguradora, a responsabilidade pelo pagamento não pode ser repassada à seguradora. Cabia ao contratante/consumidor além de informar a nova conta (pessoa jurídica) para débito automático, manter saldo disponível e observar a regularidade do pagamento. Além disso, ao ser informado do inadimplemento e da necessidade de regularização das parcelas (ID 69672529), o autor não solicitou o boleto para pagamento, mas retornou o e-mail com várias indagações (ID 69672530) que deixaram dúvidas acerca da sua pretensão. É certo que o consumidor tem direito a informações claras e precisas acerca da contratação (art. 6o, III, do CDC). Todavia, depreende-se que nas indagações feitas à seguradora o autor questionou informações que foram por ele repassadas, como a conta para débito, o que vai de encontro com a boa-fé. Dano moral afastado.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para afastar os danos morais, bem como a obrigação conjunta de manter o seguro e permitir o resgate integral do saldo, cabendo ao autor escolher entre a manutenção do seguro de vida com o pagamento das parcelas em atraso ou o resgate do saldo acumulado de ID 198174168 com o desligamento do plano.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o, 6o, III.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1153017, 07390703620188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019; Acórdão 1159752, 07337397320188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019.